Tribunal: TJMT
Processo: 1010762-52.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010762-52.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), HOSANA DA SILVA LIMA - CPF: 029.482.641-62 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO REINCIDENTE NA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por fabricante de veículo automotor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando-a, solidariamente com a concessionária, à restituição do valor do bem conforme a Tabela FIPE vigente na data da devolução e ao pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; e (ii) examinar a configuração do vício de qualidade do produto, a responsabilidade solidária das fornecedoras e a adequação dos valores fixados a título de restituição e dano moral.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, entende suficientes os elementos documentais para o julgamento da causa.

4. As ordens de serviço e documentos técnicos emitidos pela própria concessionária demonstram que o veículo apresentou falhas recorrentes na transmissão, mesmo após substituições, evidenciando vício persistente de qualidade.

5. A relação de consumo atrai a incidência do CDC, impondo a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios do produto.

6. A restituição do valor do bem com base na Tabela FIPE vigente à data da devolução observa o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e reflete critério de equidade diante do uso prolongado do veículo.

7. A reiteração de defeitos graves em veículo novo e a ineficácia das tentativas de reparo configuram dano moral indenizável, por violação à legítima expectativa do consumidor, sendo adequado o quantum fixado em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os documentos constantes dos autos bastam para o deslinde da causa. 2. Persistindo vícios de qualidade em veículo novo, sem solução definitiva em prazo razoável, é devida a restituição do valor conforme a Tabela FIPE e a indenização por dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Redibitória c.c Indenização por Dano Moral e Material” (Proc. no 1010762-52.2023.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por HOSANA DA SILVA LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante, solidariamente com BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA., à restituição do valor do veículo conforme tabela FIPE vigente na data da devolução do bem, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 312623900).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito e de responsabilidade do fabricante, argumentando que o veículo foi reparado dentro do prazo legal por duas vezes e que a apelada se recusou a levar novamente o bem para novos consertos.

Afirma a ausência de ato ilícito, a quebra do nexo de causalidade, e a impropriedade da condenação em danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, o pedido seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (cf. Id. no 292777463).

Nas contrarrazões, as apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 312623912 e 312623914).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“...Promovo o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, pois as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde do feito, razão pela qual é desnecessária a dilação probatória. Registro que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sendo seu dever, e não faculdade, anunciar o julgamento antecipado quando presentes os requisitos para tanto, em respeito ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o/CPC).

Ressalto a inexistência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos (STJ - REsp: 2027174, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/03/2023).

Rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. A autora comprovou sua hipossuficiência econômica, o que também se presume (art. 99, § 3o do CPC), salvo prova em contrário, o que não ocorreu.

Passo a análise do mérito.

De plano, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a parte autora figura como consumidora final dos serviços ofertados pelas rés, que se enquadram como fornecedoras (arts. 2o e 3o do CDC).

Cinge-se a controvérsia na existência de vícios de qualidade no veículo adquirido pela autora e na responsabilidade das rés.

Os documentos apresentados pela autora (ordens de serviço ID 128399500; ID 128399516) comprovam que o veículo apresentou falhas recorrentes na transmissão automática desde os primeiros meses de uso, mesmo após duas substituições da peça defeituosa (em junho/2021 e maio/2023), mas os problemas persistiram, culminando em perda de potência e apagões do veículo.

Embora as rés tenham alegado que o veículo está apto para uso e que a autora teria se recusado a levar o bem para novos reparos, tal argumento não se sustenta diante das evidências constantes nos autos, especialmente a juntada de notas fiscais, ordens de serviço e notificações extrajudiciais que demonstram a persistência dos problemas mesmo após as tentativas de reparo.

(...)

Lado outro, observo que pelo uso prolongado do veículo pela autora desde fevereiro/2021, é razoável aplicar a Tabela FIPE como referência para atualização monetária e abatimento proporcional pelo desgaste natural do bem, o que findará quando da devolução do veículo, devidamente atualizado.

A Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) é reconhecida como um parâmetro confiável para estimar o valor de mercado de veículos novos e usados no Brasil. No caso em questão, foi utilizada como critério para determinar o valor atualizado do veículo, com base em dois fatores principais: evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e atualização justa do valor.

Em consulta ao sítio https://veiculos.fipe.org.br/, se extrai em fevereiro/2025 o valor de R$ 79.714,00. E em consulta ao Renajud, anoto que a autora ainda detém o veículo em seu nome, sendo presumível sua devolução quando da restituição do valor pela parte ré.

(...)

Posto isso, a frustração da legítima expectativa da autora ao adquirir um veículo novo e os transtornos decorrentes das falhas reiteradas, ensejam condenação em danos morais, haja a inegável angústia causada pelo ocorrido.

No tocante ao quantum indenizatório, devem ser observados critérios como razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa da parte autora. Também se deve considerar o caráter pedagógico da medida para desestimular comportamentos semelhantes pelo polo passivo. Entre os fatores relevantes estão o grau da lesão causada, condição econômica das partes, grau de dolo ou culpa, benefícios advindos do comportamento danoso, entre outros.

Diante disso, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia razoável e proporcional aos fatos narrados.

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: a) CONDENAR a parte ré, solidariamente, à restituição do valor do veículo, conforme a tabela FIPE vigente na data da devolução do bem, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% desde a citação...”

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a produção de prova pericial, essencial à apuração da existência e da causa do alegado vício no veículo.

Todavia, razão não lhe assiste.

O magistrado sentenciante expressamente fundamentou o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, ao entender que as provas documentais eram suficientes ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Com efeito, os documentos juntados aos autos, especialmente as ordens de serviço (ID 128399500 e ID 128399516), comprovam que o veículo apresentou falhas recorrentes na transmissão automática desde os primeiros meses de uso, mesmo após duas substituições da peça defeituosa, em junho/2021 e maio/2023, persistindo os problemas que culminaram em perda de potência e apagões do veículo, que demonstram a repetição dos defeitos e as tentativas de reparo em intervalos curtos, sem solução definitiva.

No caso, a matéria está suficientemente comprovada por documentos técnicos emitidos pela própria concessionária e pela fabricante, que atestam as substituições da transmissão e os reiterados retornos do veículo à oficina. Ademais, não há notícia de fato novo que demandasse exame pericial contemporâneo.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento do magistrado, sendo dispensável a realização de perícia técnica.

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

O ponto central reside em verificar se restou configurado o vício de qualidade no automóvel adquirido pela autora e se a sentença corretamente aplicou o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 18, §1o, II, do CDC assegura ao consumidor, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias, o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada.

Nos autos, as ordens de serviço (IDs 128399500 e 128399516) demonstram que o veículo apresentou falhas recorrentes na transmissão automática desde os primeiros meses de uso, mesmo após duas substituições de componentes (em junho/2021 e maio/2023).

A documentação comprova que o bem não retornou ao estado de normalidade esperado e continuou apresentando perda de potência e apagões, vícios que comprometem a segurança e a utilidade do automóvel.

Ainda que a apelante alegue ausência de nexo causal, não produziu qualquer elemento técnico que infirmasse os documentos apresentados pela consumidora. A simples alegação de que o veículo poderia ter sido novamente levado à oficina não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária das fornecedoras, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 18 do CDC.

O juízo
a quo
, com acerto, determinou que a restituição se faça pelo valor de mercado (Tabela FIPE) na data da devolução, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), considerando o uso do bem por período superior a três anos.

O critério é razoável e já consolidado na jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PROBLEMAS RECORRENTES E NÃO SANADOS – ART. 18 DO CDC – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CRITÉRIO DE RESTITUIÇÃO BASEADO NO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROVIMENTO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem o fornecimento de produtos e serviços entre consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

2. Os fornecedores integrantes da cadeia produtiva – fabricante e concessionária – respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

3. Comprovado nos autos que o veículo zero quilômetro apresentou vícios de qualidade desde o início do uso, com problemas recorrentes e não solucionados no prazo legal de 30 (trinta) dias (art. 18 do CDC), resta configurado o direito do consumidor à restituição do valor pago.

4. A restituição, no entanto, deve observar o valor contemporâneo de mercado do bem, conforme a Tabela FIPE vigente na data da devolução do veículo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, que utilizou o bem durante o período da relação litigiosa.

5. O dano moral é caracterizado pelos transtornos e aborrecimentos decorrentes da sucessiva inadequação do automóvel, que, mesmo após notificações judiciais, permaneceu com vícios. A conduta das rés, ao não solucionar o problema de forma eficaz, evidencia negligência e falha no atendimento ao consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a reparar o abalo experimentado sem ensejar enriquecimento desproporcional. No caso, reduz-se o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para atender às peculiaridades do caso.” (TJMT, N.U. 1003240-77.2019.8.11.0051, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024).

Portanto, mantém-se a condenação das rés à restituição do valor do veículo conforme a Tabela FIPE vigente à data da devolução.

A apelante sustenta inexistência de dano moral, afirmando que os transtornos suportados pela consumidora configuram meros aborrecimentos.

O dano moral, na conceituação moderna, é a lesão a direito da personalidade, sendo dispensável, para sua configuração, a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, bastando a demonstração da violação injusta a um direito desta natureza.

Embora se trate de pessoa jurídica, os transtornos experimentados pela apelada extrapolaram em muito o mero dissabor ou aborrecimento inerente à vida negocial, pois, a autora, ficou privada da utilização do veículo por períodos excessivamente prolongados sendo compelida a adquirir outro automóvel para não prejudicar a continuidade de seus negócios.

O caderno processual demonstra que a autora, ao adquirir um veículo zero quilômetro, confiou na idoneidade da fabricante e na segurança do produto. O reiterado aparecimento de defeitos graves na transmissão, componente essencial à segurança e dirigibilidade, aliado à frustração de repetidas tentativas de solução, excede o mero dissabor, configurando violação à legítima expectativa do consumidor.

A falha na prestação do serviço e a negligência das fornecedoras em resolver definitivamente o problema ensejam dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional aos critérios de razoabilidade consagrados pela jurisprudência, cumprindo adequadamente as funções compensatória e educativa inerentes à responsabilidade civil, sem configurar fonte de enriquecimento ilícito ou punição desproporcional à recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025